Tribunal: CARF
Processo: 15983.720083/2019-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720083/2019-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.476 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
INSTITUTO DE CIENCIA E EDUCACAO DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. ENUNCIADO 612 DO STJ.
EFEITOS "EX TUNC".
Conforme precedente consolidado do STJ, expresso no enunciado da súmula n°
612, aponta que "o certificado de entidade beneficente de assistência social
(CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento
dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da
imunidade".
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
As alegações alicerçadas na suposta inconstitucionalidade da norma esbarram
no verbete sumular de no 2 do CARF.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
NÃO CONFIGURADA.
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza os administradores por atos por eles
praticados em excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Para que se possa ter como caracterizada tal hipótese é imprescindível que a
autoridade lançadora individualize a conduta praticada pelo administrador.
Ausente tal identificação, por descrição insuficiente no auto de infração, é de
ser excluída a responsabilidade.
MULTA QUALIFICADA. NÃO APLICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão fatos geradores de contribuição previdenciária
em GFIP por si só não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720083/2019-26
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de ilegalidades e inconstitucionalidades, e,
na parte conhecida, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar a
responsabilidade solidária do diretor-presidente, e para afastar a qualificação da multa,
reduzindo-a ao piso legal, exceto em relação à infração com descrição de apropriação indébita,
vencido o Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas (relator original), que negava
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva. Julgamento iniciado em outubro de 2023. Designada redatora ad hoc a
conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva. Não participou do julgamento o conselheiro
Marcelo Milton da Silva Risso, prevalecendo o voto proferido pelo relator original, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva- Redatora ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo
Jorge Madeira Rosa, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Na condição de redatora ad hoc, transcrevo o relatório elaborado pelo conselheiro
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator:
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 39 e segs.) interposto nos autos do processo no
15983.720083/2019-26, em face do Acórdão no 01-37.340 (fls. 273 e segs.), julgado
pela 4o Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
(DRJ/BEL), em sessão realizada em 22 de novembro de 2019, no qual os membros
daquele colegiado entenderam, por unanimidade de votos, julgar a Impugnação da
Interessada improcedente e pela manutenção integral dos créditos tributários e manter
como sujeito passivo solidário o Sr. José Fernando Pinto da Costa, de acordo com os
fundamentos nele constantes.
Do lançamento fiscal e Impugnação
O lançamento e sua impugnação foram bem reportados pela primeira instância, pelo que
passo a adotar o relatório daquele julgado:
Trata-se de Impugnação em resistência aos Autos de Infração, abaixo discriminados,
lavrados em face do Interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de
verificação do cumprimento de obrigações tributárias relativas às Contribuições
Previdenciárias e de Terceiros (destinadas para outras entidades e fundos).
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

- Auto de Infração referente às Contribuições Previdenciárias e GILRAT, no montante
de R$ 78.123.190,37, já incluídos juros de mora e multa de ofício proporcional.
- Auto de Infração relativo às Contribuições Sociais devidas a Terceiros, outras
entidades e fundos (SESC, INCRA, Salário Educação e SEBRAE) no valor total de R$
15.973.028,35, com juros de mora e multa de ofício proporcional.
Noticia o Relatório Fiscal, constante no Termo de Verificação Fiscal e Encerramento
Parcial, fls. 43/71, que:
A Empresa passou a se auto-intitular isenta a partir de janeiro de 2018, ao informar nas
GFIP o código FPAS 639 - Isenção Previdenciária, da matriz e das filiais 0002, 0003,
0005 e 0008.
"Com a mudança nas declarações (do FPAS 574 para 639), os valores relativos à base
de cálculo, o chamado salário de contribuição, estão declarados, porém, com a
informação de FPAS 639 o sistema calcula apenas o desconto dos segurados como
devidos. A parte Patronal, a contribuição sobre o RAT e sobre os Terceiros (sistema
“S”) deixam de serem passíveis de cobrança administrativa".
O Interessado foi intimado e reintimado para apresentação de documentos, em resposta
apresentou alguns documentos e em relação a outros, declarou que não possuía a
documentação para o período solicitado, fl. 49.
Relata que do exame da escrituração contábil foram encontrados valores pagos a título
de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e
transmissão de espetáculos, a entidades que mantém equipe de futebol profissional, não
declarados em GFIP.
Por não atender aos requisitos para a imunidade tributária/isenção, foram lançados os
valores declarados em GFIP, no ano de 2018, da parte patronal e de terceiros.
Também foram lançados os valores pagos a título de patrocínio e/ou publicidade, anos
de 2017 e 2018, conforme dados contábeis e contratos apresentados, valores esses não
declarados em GFIP.
O Contribuinte não apresentou o CEBAS. Em respostas às intimações o Interessado
declarou não dispor deste documento, o que foi confirmado em consulta na internet em
sítio do governo, fls. 59/60.
O Interessado deixou de cumprir o requisito previsto no art. 29, VII, da Lei no
12.101/2009, uma vez que descumpriu obrigação acessória ao não declarar em GFIP
pagamentos a título de patrocínio/publicidade a entidades que mantém equipe de futebol
profissional, Clube de Regatas do Flamengo e Sport Club Corinthians Paulista,
conforme análise de contratos e da contabilidade.
A retenção do percentual de 5% sobre os valores brutos repassados a título de
patrocínio, de responsabilidade do Interessado, foi efetuado, conforme demonstram os
lançamentos contábeis, porém não foram recolhidos em GPS5.
A base de cálculo das Contribuições incidentes sobres as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais foi extraída das próprias GFIP
transmitidas pelo Interessado no código FPAS 639.
Foi atribuída responsabilidade tributária passiva solidária a José Fernando Pinto da
Costa, diretor presidente do Instituto.
O Instituto de Ciência e Educação de São Paulo e o sujeito passivo solidário José
Fernando Pinto da Costa, devidamente citados, por meio de sua advogada, impugnam,
fls. 213/237, os Autos de Infração, com base nos argumentos a seguir relatados.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

A Impugnação é tempestiva.
O Termo de Verificação Fiscal informa que a ação fiscal teve origem quando o
Interessado passou a utilizar o código 639, entidades isentas/imunes. No entanto, a
fiscalização atingiu anos anteriores, desde 2015.
Aduz que o Interessado é uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter
filantrópico, tampouco remunera os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal,
portanto, está apto a gozar da imunidade prevista no art. 195, § 7o da Constituição
Federal. Os requisitos para o gozo da imunidade foram estabelecidos, inicialmente, pelo
art. 55 da Lei 8.212/91, posteriormente revogado pelo art. 29 da Lei 12.101/00.
Assevera que o STF no RE no 566.622, em sede de repercussão geral, ao apreciar a
inconstitucionalidade dos requisitos previstos pelo art. 55 da Lei 8.212/91, reconheceu
que os requisitos para o gozo de imunidade devem estar previstos em lei complementar.
"A Administração Pública não pode se escusar de observar a inconstitucionalidade
declarada por meio de Repercussão Geral, diante de seus efeitos vinculantes erga
omnes, que, nos termos do art. 1.040, cumulado com o art. 1.035, §11, do Código de
Processo Civil, têm início no momento da publicação da ata da repercussão geral, que
vale como acórdão"
Em consonância com o entendimento do STF, exarado em agosto de 2017, o
Interessado modificou o FPAS em 2018, para se considerar imune, de acordo com o art.
24 da LINDB.
Assim, uma vez declarados inconstitucionais os requisitos previstos na Lei Ordinária no
12.101/09, o gozo da imunidade depende apenas dos requisitos previstos no art. 14 do
CTN. A autoridade fiscal só poderia afastar a imunidade do Impugnante se houvesse
desrespeito ao rol previsto no CTN e não nos requisitos estabelecidos no art. 29 da Lei
12.101/09.
Dessa forma não justifica afastar a imunidade por ausência de CEBAS, já que não é
documento imposto pelo CTN. Tampouco a não entrega da ECF de 2016 e 2017 quando
a imunidade diz respeito a 2018. Portanto, não há como afastar a imunidade, pois não
restou comprovado descumprimento aos requisitos previstos no art. 14 do CTN.
Se eventualmente não for reconhecida a imunidade do Impugnante, requer o
reconhecimento que a ação do Impugnante foi norteada pela Tese no 32 - Repercussão
Geral.
Ou seja, não pode ser considerada um ato ilícito nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei
4.502/64.
Portanto, não se justifica a manutenção da multa qualificada no percentual de 150%.
Em relação às retenções sobre o patrocínio de clubes de futebol profissional, salienta
que a regra contida no art. 22, § 9o, da Lei 8.212/91 “não se refere à responsabilidade do
contribuinte no recolhimento do tributo, mas da fonte de reter o valor a título de
antecipação do pagamento do tributo”.
Aduz que não basta a análise dos contratos, deveria a autoridade fiscal ter analisado a
contabilidade e as guias de recolhimento.
O contrato não foi integralmente cumprido, por isso foi contabilizado apenas os valores
efetivamente pagos pelo Impugnante, portanto, não há que se falar em não pagamento
ou em apropriação indébita.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

“Ainda que fossem devidas as referidas exações”, a sua apuração está equivocada, pois
a base de cálculo a ser utilizada não seria o valor integral da parcela, mas sim os valores
líquidos, conforme disposições contratuais, fl. 221.
Assevera que a fiscalização não demonstrou a ausência de GFIP e GPS, código 779, que
poderia ser pesquisadas no sistema Sinal 8 (oito).
No que tange aos valores que não tiveram retenção, ou que não foram pagos, a
Impugnante não é o contribuinte, apenas antecipa o recolhimento dos respectivos
valores, entende-se que sua responsabilidade cessa a partir do encerramento do período
de apuração do contribuinte (clube de futebol), tal entendimento se embasa na
interpretação sistemática do Parecer Cosit no 1/2002.
Reconhecer que o estabelecido no art. 22, § 9o, da Lei 8.212/91 trata de transferência da
responsabilidade do clube de futebol para o Impugnante resulta na necessidade de
reconhecer como indevida a Contribuição Previdenciária, uma vez que o Impugnante é
entidade imune, nos termos do art. 195, § 7o, da Constituição Federal, combinado com o
art. 14 do CTN.
A Imunidade do Impugnante afasta o lançamento tributário para Terceiros.
O Salário Educação não encontra amparo na Constituição Federal. A Lei 9.424/96, que
instituiu esta Contribuição, ofendeu o princípio da legalidade, pois deixou a cargo do
Poder Executivo a forma de cobrança do Salário Educação.
É ilegal a cobrança das Contribuições para o SESC e SEBRAE de estabelecimentos não
comerciais. Outro contribuinte autorizado a pagar essas contribuições são os
empregadores que possuam empregados segurados no Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários.
O Decreto-Lei no 9.853/46 deixa claro que tais contribuições devem ser suportadas por
estabelecimentos comerciais, que não é a atividade da Impugnante.
Observa que o sujeito passivo das contribuições para o SESC e SEBRAE deve exercer
atividade comercial listada no quadro anexo ao art. 577 da CLT8.
Para que a empresa prestadora de serviço seja contribuinte dessas contribuições deve
estar vinculada à Confederação Nacional do Comércio.
O Impugnante não é micro ou pequena empresa, logo, “não há como o INSS cobrar dele
a contribuição para o SEBRAE”, que é tributo vinculado, não atingindo as instituições
que não se beneficiam de tal recolhimento, tampouco é vinculado à Confederação
Nacional do Comércio.
Sustenta a impossibilidade de cobrança da contribuição ao INCRA pelas instituições
prestadoras de serviços de educação, pois não pratica nenhuma das atividades elencadas
na legislação.
Alternativa requer que a multa qualificada seja afastada, já que não foi comprovado o
dolo do Interessado e do Sr. José Fernando, que caracterizassem sonegação. A
declaração dos valores afasta a possibilidade de dolo, teve como intuito fazer valer
direito reconhecido pelo STF e pela Constituição Federal.
Eventual apropriação indébita não é hipótese de aplicação da multa qualificada.
Ademais o lançamento foi realizado com base em uma presunção de que teriam sido
pagos valores acordados por meio de contratos de patrocínio a clubes de futebol
profissional, “caso tivessem sido apurados os fatos, verificar-se-ia a existência de
pagamentos para os valores retidos".
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

O Impugnante advoga a ausência de responsabilidade do Diretor Presidente, Sr. José
Fernando, “uma vez que não houve sonegação ou qualquer outro ilícito que ensejasse
sua responsabilidade pessoal”.
Não cabe a responsabilidade por interesse comum, previsto no art. 124, I, do CTN, pois
“o interesse comum a que alude o dispositivo tributário exige autêntico interesse
jurídico do imputado, que deve ter participação efetiva no ato ou fato que caracteriza o
fato gerador da obrigação tributária". No caso, o Diretor não é remunerado, não
haveria qualquer interesse, nem mesmo econômico, em dissimular o direito à
imunidade. A alteração do FPAS decorreu de decisão do STF em prol das associações
filantrópicas.
Defende que também não cabe a aplicação do art. 135, III, pois “é essencial que se
encontrem demonstrados, in concreto, os pressupostos jurídicos necessários à
verificação da norma de responsabilidade dos representantes da pessoa jurídica de
direito privado”.
Alega que também não se aplica o art. 137 do CTN, pela inexistência de crime, já que
os atos praticados decorreram do exercício regular de administração. Utilizar o FPAS de
entidade isenta é resultado de decisão proferida em sede de Repercussão Geral.
Tampouco há provas da ocorrência de apropriação indébita.
Requer:
- “A extinção dos autos de infração relativos às contribuições previdenciárias”.
- Nulidade do lançamento, por falta de comprovação sobre as supostas retenções
realizadas e não pagas;
- Reconhecimento dos pagamentos realizados e para os meses em que não houve
recolhimento, seja afastada a responsabilidade da fonte, nos termos do Parecer Cosit no
1/2002;
- Se entender que a retenção é de responsabilidade do contribuinte, requer a extinção da
contribuição em razão de ser beneficiária de imunidade;
- Seja afastada a multa de 150% e cancelamento da Representação Fiscal para fins
Penais.
- Juntada posterior de documentação suplementar e realização de diligência “mediante a
qual se comprovará seu direito".
É o Relatório.
Do Acórdão de Impugnação
A impugnação não foi acolhida pela primeira instância, conforme bem sintetizado na
ementa a seguir transcrita, que bem sintetiza e delimita as matérias deliberadas e
decididas pelo D. Colegiado de piso:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
IMUNIDADE.
ASSOCIAÇÃO
CIVIL
DE
CARÁTER
FILANTRÓPICO.
CRITÉRIOS. LEI COMPLEMENTAR. LEI ORDINÁRIA. DEBATE INCONCLUSO.
MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

O fato de abraçar um determinado entendimento jurídico não autoriza o sujeito passivo
praticá-lo à margem da lei ou de decisão judicial transitada em julgado.
Os critérios estabelecidos no art. 29 da Lei 12.101/09 - em complemento aos requisitos
estabelecidos no art. 14 do CTN - permanecem hígidos, vigentes e eficazes para todas
entidades beneficentes de assistência social, até que sobrevenha, eventualmente, decisão
do STF, transitada em julgado, retirando do mundo jurídico o art. 29 da Lei 12.101/09.
A decisão consciente, apressada e desacompanhada de medidas juridicamente regradas,
como o depósito do montante integral das contribuições, resultou no retardamento do
conhecimento por parte do Fisco da ocorrência de fatos geradores de obrigações
tributárias, principais e acessórias, situação que subsume à hipótese legal de
qualificação da multa e manutenção do Diretor Presidente como responsável solidário.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
FEDERAL.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração Tributária
Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira para decidir
sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que, eventualmente,
fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. A opção do sistema
jurídico pátrio foi de subtrair competência para o julgador administrativo negar vigência
a determinado dispositivo normativo sob a alegação de inconstitucionalidade ou
ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao poder judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O voto condutor, orientador da decisão de piso, assim dispôs:
A Impugnação reúne os requisitos de admissibilidade expressos nos artigos 15 e 16 do
Decreto 70.235/72, portanto, dela conheço. Observa-se que a Impugnação é conjunta,
do Interessado e do sujeito passivo solidário, José Fernando Pinto da Costa, ambos
representados por sua Advogada, que assina eletronicamente a Impugnação e anexa às
devidas procurações.
O Impugnante requer a nulidade do lançamento por falta de comprovação sobre
supostas retenções realizadas e não pagas. Essa alegação e outras conexas serão
analisadas em sede de mérito, pois com ele se confundem. No vertente caso, não há que
se falar em nulidade, pois os atos administrativos foram realizados por agente
competente, Auditor Fiscal da Receita Federal, e sem preterição ao direito de defesa -
art. 59 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972.
Parte substancial dos Autos de Infração decorreu da opção do Interessado, em 2018, em
informar nas GFIP o código FPAS 639 - Isenção Previdenciária, da matriz e das filiais
0002, 0003, 0005 e 0008, em substituição ao código FPAS 574.
A autoridade fiscal entendeu que o Impugnante não atendeu aos requisitos para o gozo
de imunidade tributária/isenção, uma vez que não apresentou o CEBAS e descumpriu
obrigação acessória ao não declarar em GFIP pagamentos
a título
de
patrocínio/publicidade a entidades que mantém equipe de futebol profissional, Clube de
Regatas do Flamengo e Sport Club Corinthians Paulista.
O Interessado confirma, na Impugnação, o que já tinha informado durante a ação fiscal,
que não possuía CEBAS. No entanto, em seu entender, isso não obstar o gozo da
imunidade, pois é uma associação civil, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e
cumpre os requisitos estampados no art. 14 do CTN. Assim, não poderia a autoridade
fiscal afastar a imunidade com base no art. 29 da Lei Ordinária 12.101, de 27 de
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

novembro de 2009, pois as condições para o usufruto da imunidade é matéria reservada
à lei complementar.
Observa-se, no caso em tela, que o Interessado se apressou ao se declarar imune, à
margem dos procedimentos estabelecidos na Lei 12.101/09, no que diz respeito à
Imunidade de entidades beneficentes de assistência social. Esta Lei permanece hígida,
vigente e eficaz, surtindo os efeitos para todas as entidades beneficentes.
A resistência do Impugnante tem como lastro Acórdão não transitado em julgado,
proferido pelo STF no âmbito do RE 566.622, que discute se o art. 55 da Lei Ordinária
8.212/91 poderia estabelecer procedimentos para o gozo de imunidade, em
complemento ou em detrimento da competência reservada à lei complementar no
Sistema Tributário Nacional.
O art. 55 da Lei Ordinária 8.212/91 foi revogado em novembro de 2008 pela Medida
Provisória n° 446, mas o debate em torno da reserva da lei complementar para instituir
requisitos para a concessão de imunidade tributária as entidades beneficentes de
assistência social continua em curso.
Em 11 de setembro de 2019 o julgamento dos Embargos no RE 566.622 foi suspenso,
nesses termos:
Decisão: Apregoado para julgamento em conjunto com os embargos de declaração nas
ADI 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621. Após o pedido de vista dos autos nesses embargos de
declaração nas ações diretas de inconstitucionalidade, o julgamento destes embargos no
recurso extraordinário foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto
Barroso. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 11.9.2019.
Observa-se a existência de embargos em relação a outras ADI também estava em pauta.
Inclusive há julgamento favorável à definição por lei ordinária de procedimentos de
certificação, fiscalização e controle administrativo, ADI 2.028 (apensas as ADI 2.036,
2.228 e 2.621). Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7°, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55).
DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO).
DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1C e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DISTINÇÃO.
MODO
DE
ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
MERAMENTE
PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo
eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. "[...] fica
evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7o) não é
conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI);
(b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização
segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a
definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art.
195, § 7o, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d)
esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para
defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.". 2. "Aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é
forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas". 3. Procedência da
ação "nos limites postos no voto do Ministro Relator". Arguição de descumprimento de
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade,
integralmente procedente. (destacou-se)
Portanto, resta evidente que esse debate jurídico ainda não se encerrou, sem nenhuma
ofensa a LINDB. O fato de o contribuinte discordar juridicamente da incidência de
determinado tributo não autoriza ao discordante deixar de cumprir suas obrigações
tributárias principais e acessórias estabelecidas na legislação tributária. Os
procedimentos discordantes também devem obedecer ao regime jurídico vigente: “a lei
terá vigor até que outra a modifique ou revogue” – art. 2o da LINDB ou que sobrevenha
decisão judicial transitada em julgado, favorável ao contribuinte, o que ainda não
aconteceu em relação à Lei 12.101/09. Inclusive não foram produzidos argumentos nem
provas de que, eventualmente, ocorreu o depósito do montante integral das
Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. Simplesmente, por discordar
juridicamente dos requisitos estabelecidos no art. 29 da Lei 12.101/09, declarou-se
imune, à margem desta Lei, e deixou de pagar as Contribuições, agora, litigiosas.
Além da ausência do CEBAS, fato incontroverso nos autos, também afirma o Relatório
Fiscal que o Interessado deixou de cumprir o requisito previsto no art. 29, VII, da Lei no
12.101/2009, uma vez que descumpriu obrigação acessória ao não declarar em GFIP
pagamentos a título de patrocínio/publicidade a entidades que mantém equipe de futebol
profissional, Clube de Regatas do Flamengo e Sport Club Corinthians Paulista,
conforme análise de contratos e da contabilidade.
No que diz respeito à ausência de declaração das retenções, a resistência do Impugnante
concentra-se em duas frentes, a primeira na desqualificação da competência da Lei
12.101/09 para estabelecer critérios procedimentais para o gozo de imunidade, tese não
acatada neste voto. A segunda, em negar que ocorreu omissão em parte do pagamento a
título de patrocínio/publicidade a entidades que mantém equipe de futebol profissional:
“foram recolhidos, sim, os respectivos montantes para os valores efetivamente pagos e
nos quais houve retenção”, só não afirma que foram declaradas. No momento, tem-se
que se foi, eventualmente, realizado o pagamento, obrigação principal, total ou parcial,
e efetuada retenção, como afirma o Impugnante, deveria ter sido declarado em GFIP,
como não foi feito, caracteriza-se descumprimento de obrigação acessória. Ademais, o
Impugnante não produz provas relacionados ao cumprimento da obrigação acessória de
declarar os valores pagos a título patrocínio/publicidade a entidades que mantém equipe
de futebol profissional, essas provas deveriam ser produzidas por ocasião da
Impugnação. Observa-se que os lançamentos referentes ao não cumprimento de
requisitos para o gozo da imunidade estão adstritos ao ano de 2018.
No que diz respeito ao protesto pela juntada de provas a posteriori, chama-se atenção
para o risco da preclusão, pois o Decreto 70.235, de 06 de março de 1972 prevê a
concentração dos atos probatórios em momentos processuais próprios, conforme se
depreende do exame do inciso III do art. 16 da Norma Geral do Processo
Administrativo Fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir.
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
(destacou-se)
As regras de direito, expostas acima, são claras: a Interessada pode apresentar provas
após a protocolização da Impugnação desde que sua situação se enquadre em uma das
três alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/7211.
Tampouco cabe converter, no caso em tela, o julgamento em diligência, uma vez que as
diligências não devem ser utilizadas para inverter o ônus da prova, que no presente caso,
é do Impugnante. Se o Interessado discorda dos valores lançados com base em contratos
e na contabilidade do próprio contribuinte, cabe a este demonstrar que os valores pagos
são diferentes dos valores lançados. Se afirma que recolheu os valores retidos, é seu
ônus carrear aos autos essas provas. Se afirma que o contrato foi interrompido, deve
carrear aos autos demonstração do distrato ou provar por outras formas admitidas em
direito. Inclusive os dados relatados nas tabelas constantes na folha 62 se posicionam
em sentido contrário à argumentação do Impugnante, que fala em interrupção dos
contratos, quando a tabela demonstra que a falta de escrituração se concentra nos
primeiros meses dos anos de 2017 e 2018. Portanto, desnecessária a realização de
diligência, nos termos do § 1o, c/c inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Outra particularidade, digna de nota, na província do Processo Administrativo Fiscal
Federal – PAF diz respeito à vinculação dos julgadores de 1a Instância, DRJ12, às
normas constitucionais, legais e infralegais, conforme art. 7o, V, da Portaria Ministério
da Fazenda no 341/2011 e inciso III do art. 116 da Lei 8.112/90. Em outro dizer, os
Julgadores de litígios fiscais, no território administrativo, não podem afastar normas
sobre a justificativa de inconstitucionalidade, consoante a dicção do art. 26-A do
Decreto 70.235/72 e da Súmula CARF no 2.
Nessa mesma frequência, importa consignar que as decisões judiciais transitadas em
julgado, proferidas pelo STF e STJ, no rito de repercussão geral ou recursos repetitivos,
só serão aplicadas no âmbito da 1a Instância do PAF após pronunciamento da PGFN14,
nos termos do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2014.
Nesse contexto normativo e fático, mantêm-se, integralmente, os lançamentos
tributários resultantes do descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 29 da Lei
12.101/09, complementares ao estabelecido no art. 14 do CTN, para o gozo de
imunidade tributária: Ausência do CEBAS e pela não declaração em GFIP de
pagamentos a título de patrocínio/publicidade a entidades que mantém equipe de futebol
profissional.
Transcreve-se abaixo a base legal da responsabilidade do Interessado na retenção e
recolhimento do percentual de 5% sobre os valores pagos a título de
patrocínio/publicidade a entidades que mantém equipe de futebol profissional.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

LEI 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
6o A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e II
deste artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente dos espetáculos
desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer modalidade
desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio,
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de transmissão
de espetáculos desportivos. (Incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 9o No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional
receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última
ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de cinco por cento da
receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo
estabelecido na alínea "b", inciso I, do art. 30 desta Lei. (destacou-se)
O Impugnante sustenta que a regra contida no art. 22, § 9o, da Lei 8.212/91 “não se
refere à responsabilidade do contribuinte no recolhimento do tributo, mas da fonte de
reter o valor a título de antecipação do pagamento do tributo”. Esta obrigação contida
no § 9o é expressa, a responsabilidade da empresa ou entidade é “reter e recolher”, não
teria sentido reter e não recolher, e como dever instrumental, declarar os valores em
GFIP - Lei 8.212/91, art. 32, IV.
Entende o Impugnante que sua responsabilidade em fazer a retenção e antecipar os
recolhimentos cessa a partir do encerramento do período de apuração do contribuinte
(clube de futebol) e para sustentar essa tese evoca o Parecer Cosit no 1/2002. Ocorre que
em matéria tributária a analogia é técnica de integração, utilizada quando há um vazio
normativo, que não acontece no presente caso. O Parecer Cosit no 1/2002 versa sobre o
IRRF e o presente litígio está circunscrito às Contribuições Previdenciárias e de
Terceiros, com um regime jurídico específico, regido por legislação específica. Deveria
sim o Interessado ter retido, recolhido e declarado os recursos pagos a título de
patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda,
conforme norma contida no art. 22, § 9o, da Lei 8.212/91.
Também se insurge contra a base de cálculo desta parte do lançamento, pois, em seu
entender a base de cálculo seria os valores líquidos, conforme disposições contratuais.
Pondera-se, que na seara tributária, as disposições contratuais não prevalece sobre as
determinações legais. Assim como a literalidade do § 9o contempla a expressão
"inadmitida qualquer dedução" sobre a receita bruta decorrente do evento, também aqui,
os valores pagos a “a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos,
publicidade, propaganda” compõem a base de cálculo. Portanto, o valor pago aos clubes
que mantêm equipe de futebol profissional é a base de cálculo. Se na contabilidade do
Interessado consta que foi pago o valor R$ 200.000,00 - em determinada competência -
a base de cálculo é R$ 200.000,00, fl. 62, e sobre este valor pago deve incidir a alíquota
de 5% (cinco por cento) – art. 22, § 9o da Lei 8.212/91.
Consta no Relatório Fiscal, fl. 62, que: “na conta contábil ‘no 3.2.1.07.000002 –
DESPESA COM PATROCÍNIO’ [ANEXO II – Razão com contrapartida, no valor total
de R$ 4.050.000,00, (ano 2017) e no valor total de R$ 2.960.000,00, (ano 2018)]”, a
discordância de valores constantes da própria contabilidade do Interessado, deve se
fazer acompanhar de provas e até mesmo de demonstração de que a contabilidade foi
retificada. Se o Impugnante argumenta que o contrato não foi integralmente cumprido, é
preciso fazer prova da ocorrência do distrato, do pagamento ou exigência das cláusulas
penais ou utilizar outros meios de provas admitidos no Direito para comprovar sua
alegação, pois, argumentações desacompanhadas de provas específicas, hábeis e
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

idôneas, não têm o condão de alterar o lançamento tributário, ainda na fase litigiosa em
que as provas são produzidas para afetar a livre convicção motivada dos julgadores,
conforme inteligência do art. 29 do Decreto 70.235/7216.
Aduz o Interessado que as Contribuições Previdenciárias são indevidas uma vez que o
Impugnante é entidade imune. Como visto ao norte, o entendimento exarado neste voto
foi de não reconhecer a imunidade tributária para o ano de 2018, quando a impugnante
se declara imune - código FPAS 639. Em relação ao ano de 2017 nem mesmo o
contribuinte se declara imune em suas GFIP, já que informa em GFIP o código FPAS
574. Esta realidade abarca tanto as Contribuições Previdenciárias como a destinadas a
Terceiros.
O Impugnante defende a inconstitucionalidade e ilegalidade das Contribuições
destinadas a Terceiros (Salário Educação, SESC, SEBRAE e INCRA). O debate sobre a
inconstitucionalidade e ilegalidade dessas Contribuições, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, é improfícuo, pois os julgadores administrativos de litígios
fiscais não podem afastar normas sob o fundamento de inconstitucionalidade, consoante
a dicção do art. 26-A do Decreto 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Da mesma forma, o CARF também "não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária", como se depreende da Súmula CARF no 2.
Conforme a miríade de normas citadas ao norte - com destaque para a contida no art. 7o,
V, da Portaria Ministério da Fazenda no 341/2011 e inciso III do art. 116 da Lei
8.112/90 - o julgador administrativo permanece vinculado às normas, inclusive as que
fundamentam o presente lançamento das Contribuições destinadas a Terceiros (SESC,
INCRA, Salário Educação e SEBRAE). Em outro giro, falece de competência o
Julgador Administrativo de litígios fiscais em afastar a Lei 9.424/96 por suposta ofensa
ao princípio da legalidade, à Constituição Federal ou a sua regulamentação por ato
infralegal, tampouco tem competência para incluir ou excluir eventuais contribuintes da
incidência de contribuições de Terceiros. Da mesma forma, não tem competência o
Julgador Administrativo para contrariar decisões tomadas pelo STF ou STJ sobre a
incidência das Contribuições ao SEBRAE e ao INCRA. Com vênia pela repetição, o
Processo Administrativo Fiscal não é o espaço apropriado para debate sobre
inconstitucionalidades e ilegalidades de atos normativos, esta competência foi atribuída
ao Poder Judiciário.
Em relação à qualificação da multa, tem-se presente os elementos que subsume a
situação fática do Interessado ao previsto no art. 44, I, § 1o, da Lei 9.430/96. Não se
pode negar que a alteração na GFIP do FPAS 574 para 639 foi uma opção consciente,
tal fato alterou substancialmente a relação jurídica tributária entre o Interessado e a
Fazenda Pública Federal, saiu de uma posição tributável para uma posição não
tributável, imune condicionada, sem cumprir os requisitos estabelecidos na Lei no
12.101/2009, como a exigência de usual certificação, CEBAS, e o cumprimento de
obrigação acessória. Certamente que o fato de divergir da competência de lei ordinária
em estabelecer procedimentos relacionados à imunidade, em detalhamento à lei
complementar, não o autoriza a deixar de pagar impostos e contribuições para a
seguridade social, à margem da Lei no 12.101/2009 com a eficácia hígida durante todo o
ano de 2018, e até o momento em que este voto é proferido.
O Impugnante menciona o RE no 566.622, que tem por objeto o art. 55 da Lei 8.212/91,
no entanto, como visto, o debate no âmbito desta ação ainda não encerrou, não ocorreu
o trânsito em julgado ou até mesmo eventual modulação.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

Tem-se, portanto, uma ação consciente do Interessado, contrária à Lei, 12.101/09, e sem
decisão judicial transitada em julgado pronunciando a inconstitucionalidade desta Lei,
que resultou no adiamento do pagamento de Contribuições Previdenciárias e as
destinadas a Terceiros. O fato de a base de cálculo estar declarada em GFIP para
apuração da Contribuição Previdenciária dos Segurados, não altera a ação intencional de
retardar o conhecimento e o pagamento da obrigação principal da parte da empresa, pois
o sistema de cobrança é automático, se a GFIP está zerada ou preenchida com um
código FPAS de isenção/imune não vai gerar débito de contribuições a cargo da
empresa e as destinadas a Terceiros, como se esses fatos geradores não existissem.
Portanto, mantém-se a multa qualificada de 150%, pois a situação fática do Interessado
se subsume ao previsto no art. 44, I, § 1o, da Lei 9.430/96.
Em relação às retenções realizadas, não declaradas e/ou nem recolhidas, tem-se que não
há provas nos autos dos recolhimentos em relação a todas competências, assim, até que
essas provas sejam produzidas em relação a todas competências, não se pode afastar a
possibilidade de eventuais efeitos penais, em tese, decorrentes desses atos, que aqui, na
seara do Processo Administrativo Fiscal, tem apenas a função de reforçar a ocorrência
do dolo, já caracterizado por outras ações do Interessado, conforme relatos ao norte, e
do Diretor Presidente a ser vista no parágrafo seguinte.
Independente de ser ou não remunerado o Diretor Presidente do Instituto, em razão
desta posição, tinha poder de decidir sobre questão desta monta: o pagamento ou não de
milhões de reais de tributos federais. A opção foi no sentido de não pagar as
Contribuições Previdenciárias e as destinadas a Terceiros e se posicionar a margem da
Lei, 12.101/2009, e sem o trânsito em julgado de decisão que afastasse essa Lei. A
decisão poderia ser outra, deveria ter realizado o pagamento ou depositado esses
tributos até que a decisão no RE no 566.622 transite em julgado e a Suprema Corte
eventualmente module e comunique ou não os efeitos dessa decisão à Lei 12.101/2009.
No entanto não foi isso que ocorreu, optou-se, conscientemente em não efetuar o
pagamento desses tributos. Portanto, a situação fática do Diretor Presidente se amolda
aos fundamentos legais expressos no Relatório Fiscal, mormente ao art. 135, III do
CTN, portanto, mantém-se também a responsabilidade solidária de José Fernando Pinto
da Costa.
No que diz respeito à Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP, tem-se que as
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, assim como o CARF, não são
competentes para tal análise, conforme disposto na Súmula CARF no 28: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo
de Representação Fiscal para Fins Penais. Esta Súmula tem efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal, nos termos do § 1o da Portaria no 383, de 12
de julho de 2010.
Do Recurso Voluntário
Apresentado no prazo legal, o recurso voluntário assim dispôs, resumidamente:
III. DA IMUNIDADE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE –
ART. 195, §5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Quanto à imunidade do ICESP, o v. acórdão recorrido dispõe que o fato de o
contribuinte supostamente discordar de determinado tributo não o autoriza a deixar de
cumprir suas obrigações tributárias principais e acessórias:
“Portanto, resta evidente que esse debate jurídico ainda não se encerrou sem nenhuma
ofensa a LINDB. O fato de o contribuinte discordar juridicamente da incidência de
determinado tributo não autoriza ao discordante deixar de cumprir suas obrigações
tributárias principais e acessórias estabelecidas na legislação tributária. Os
procedimentos discordantes também devem obedecer ao regime jurídico vigente: ‘a lei
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

terá vigor até que outra a modifique ou revogue’ – art. 2o da LINDB ou que sobrevenha
decisão judicial transitada em julgado, favorável ao contribuinte, o que ainda não
aconteceu em relação à Lei 12.101/09. Inclusive não foram produzidos argumentos nem
provas de que, eventualmente, ocorreu o depósito do montante integral das
Contribuições Previdenciárias e de Terceiros. Simplesmente, por discordar
juridicamente dos requisitos estabelecidos no art. 29 da Lei 12.101/09, declarou-se
imune, à margem desta Lei, e deixou de pagar as Contribuições agora, litigiosas.”
Observa que, conforme reconhecido pela própria fiscalização, o ICESP é uma
associação civil, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico (art. 1o, do Estatuto Social),
que não há remuneração dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
(vedação prevista no art. 21 do Estatuto). Em vista disso, entende que o ICESP está
apto a gozar da imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Alega que a Constituição outorga à lei a competência para estabelecer os requisitos para
o gozo da imunidade. Nesse sentido, para fazer cumprir a Carta Magna, a Lei n.o 8.212,
de 1991, trouxe, em seu art. 55, um rol de requisitos, posteriormente revogado pela Lei
n.o 12.101/2009, a qual impõe um novo rol por meio de seu art. 29.
Esclarece que o gozo da imunidade tem como fundamento entendimento fixado pelo e.
Supremo Tribunal Federal, no ano de 2017, em sede de Repercussão Geral reconhecida
nos autos do RE n.o 566.622 (Tema n.o 32), segundo o qual “os requisitos para o gozo
de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”.
Alega que o v. acórdão se propõe a afastar a aplicação do entendimento esposado pelo
e. Supremo Tribunal Federal diante da suposta ausência de trânsito em julgado da
matéria nos autos do RE n.o 566.622, o qual se encontra com embargos de declaração
sob análise, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 1.026, caput, do Código de
Processo Civil. Esclerece que a decisão erga omnes proferida por meio de paradigma
tem aplicação imediata.
Esclarece que, de acordo com o art. 1.040 c/c o art. 1.035, §11, do Código de Processo
Civil, os efeitos erga omnes da decisão proferida em sede de Repercussão Geral e
Recursos Repetitivos terá início com a publicação da ata de julgamento que contém a
respectiva tese, e que valerá como acórdão. Traz jurisprudência do STF e do CARF
sobre o tema.
Ressaltar que a sua conduta em modificar o FPAS apenas em 2018, para considerar sua
atividade isenta/imune, o que seria condizente com a tese vinculante firmada pelo e.
STF, uma vez que esta somente foi publicada em agosto em 2017. Ou seja, o Recorrente
agiu de acordo com o direito pátrio e não pode ser punido por isso, assim como
determina o art. 24 da LINDB.
28. Portanto, uma vez que declarados inconstitucionais os requisitos previstos na Lei n.o
12.101/09, em razão da incompetência da lei ordinária, passaram a ser exigidos para o
gozo da imunidade apenas os requisitos previstos no art. 14 do CTN, quais sejam:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos”.
Entende, portanto, que não pode ser afastada a imunidade do ora Recorrente com base
no art. 29 da Lei n.o 12.101/09, mas somente caso se verificasse desrespeito ao rol
previsto no CTN, o que não ocorreu in casu.
Reconhece que a Recorrente não possui o CEBAS. Entretanto, não é documento
imposto pelo CTN, de forma que caberia à autoridade fiscal buscar outros meios de
prova quando a entidade não o possuir; que não há como se afastar a imunidade do
Recorrente, pois em momento algum restou comprovado que ele não atende aos
requisitos previstos no art. 14 do CTN, cujo rol é reconhecido pela própria fiscalização
como as balizas declaradas constitucionais pelo e. STF em decisão vinculante, sendo
que a lei ordinária não pode ultrapassar os limites impostos pela lei complementar
competente.
Rechaça a conclusão apontada pelo v. acórdão de que o ICESP se declarou imune diante
de mera discordância do Recorrente com a tributação em questão, bem como a ausência
de respaldo no ordenamento jurídico para tanto. Entende que a aplicação imediata da
tese resolvida pelo STF in casu está imposta por meio de legislação infraconstitucional
(Código de Processo Civil), não podendo a Administração Pública se escusar de
observar a questão constitucional decidida com efeito erga omnes pelo Judiciário.
Requer, por fim, que:
se reconheça que a publicação da Tese n.o 32 das Repercussões Gerais pelo e. STF
ensejou o comportamento do Recorrente, de forma que a alteração do FPAS não pode
ser considerada um ato ilícito tendente a reduzir a carga tributária, nos termos dos
artigos 71 a 73 da Lei n.o 4.502/64. Portanto, obrigatório se faz, ao menos, afastar a
interpretação de sonegação, reiterando-se o pedido para que seja afastada a multa
qualificada do lançamento de ofício de 150%, bem como seja extinta a respectiva
representação para fins penais.
seja provido o recurso voluntário, a fim de que se reconheça a imunidade do ICESP, e,
por consequência, sejam cancelados os Autos de Infração ora combatidos, para as
contribuições previdenciárias.
Caso não seja este o entendimento deste e. CARF, requer-se seja reconhecida a nulidade
dos Autos de Infração, tendo em vista que não foram apurados pela fiscalização os
requisitos para a gozo da imunidade previdenciária, nos termos do art. 14 da CTN.
subsidiariamente, em respeito ao princípio da eventualidade, se mantida cobrança das
contribuições previdenciárias, requer seja afastada a interpretação de que o Recorrente
agiu de forma ilícita, dolosamente, incorrendo em sonegação, nos termos da Lei n.o
4.502/64, uma vez que seu comportamento foi pautado por acórdão paradigma proferido
pelo e. STF em sede de Repercussão Geral em 2017, o que levou à alteração do FPAS
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

em 2018. Por consequência, requer seja afastada a multa de 150%, bem como cancelada
a respectiva representação para fins penais.
IV. DAS RETENÇÕES SOBRE O PATROCÍNIO DE CLUBES DE FUTEBOL
PROFISSIONAL
Quanto ao lançamento por ausência de pagamento de contribuição previdenciária, para
os anos de 2017 e 2018, referente ao patrocínio e à publicidade contratados com clubes
de futebol profissional, nos termos do art. 22, §9o, da Lei n.o 8.212/91, deve-se salientar
que a regra não se refere à responsabilidade do contribuinte no recolhimento do tributo,
mas sim da fonte de reter o valor a título de antecipação do pagamento do tributo, que
será apurado posteriormente pelo clube sobre o valor total de sua receita bruta.
Observa-se que os valores pagos a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas
e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, a entidades que
mantêm equipe de futebol profissional, NÃO declarados em GFIP’s, foram apurados
em decorrência da análise do contrato de patrocínio e outras avenças entre o sujeito
passivo e o clube de futebol profissional denominado CLUBE DE REGATAS DO
FLAMENGO e também o contrato de patrocínio e outras avenças entre o sujeito passivo
e o clube de futebol denominado SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA.
Em ambas as transações indica haver incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores pagos, porque os referidos contratos estipulam contraprestações envolvendo
patrocínio/publicidade.
Alega que a autoridade fiscal se pautou única e exclusivamente nos contratos para
apurar a suposta contribuição devida e, pior, a suposta retenção. Ao alegar que foram
contabilizados pagamentos apenas parcialmente, não se considera, em momento algum,
a hipótese de que o pagamento não tenha efetivamente ocorrido e, por consequência,
também o fato gerador.
Informa que v. acórdão recorrido mantém a exação guerreada sob o fundamento de que
não teria, a parte se desincumbido do ônus de demonstrar que o cálculo de apuração se
baseava em valores equivocados, não se podendo impor aos Recorrentes o ônus da
prova.
Alega que, em se tratando de lançamento tributário, é dever da autoridade fiscal a busca
pela verdade material, não podendo a Administração Pública se escusar de apurar o que
realmente aconteceu, principalmente quando isso impõe ao cidadão a realização de
prova negativa, o que é reconhecidamente impossível por nosso ordenamento jurídico.
Assim, se não foi feito pagamento, não é possível aos Recorrentes a realização dessa
prova. Por sua vez, é obrigação da Administração Pública levar em consideração a
contabilidade do ICESP em consideração, e não basear seu lançamento em meras
presunções.
Reitera que o contrato não foi integralmente cumprido, o que levou a que fossem
contabilizados apenas os valores efetivamente pagos pelo Recorrente aos clubes de
futebol profissional.
Alega que, com apenas 4 Termos de Notificação, em um curto período de seis meses, no
qual a fiscalização se propôs a analisar os anos calendários de 2015 a 2018, não houve
aprofundamento nos fatos apurados.
Informa que apontou na impugnação e que se encontra expressamente esclarecido nos
contratos em comento, também não foi observado pelo v. acórdão recorrido, no sentido
de que apesar de se utilizar exclusivamente do contrato para realizar o lançamento, a i.
autoridade fiscal não considera o fato de que os repasses mensais não se tratam de valor
líquido, mas sim bruto, dentro dos quais já estão incluídas as respectivas contribuições
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

previdenciárias. Por este motivo, ainda que fossem devidas as referidas exações, a sua
apuração se encontraria equivocada, pois a base de cálculo a ser utilizada não seria o
valor da parcela integral.
Traz detalhes dos contratos de modo a demonstrar a sua tese.
Alega que uma vez que o Recorrente é entidade imune, nos termos do art. 195, §7o,
da CF, e do art. 14 do CTN, é de se reconhecer indevida a referida contribuição
previdenciária.
Requer
51. Diante de todo o exposto, além da realização de diligência, também foi requerida a
declaração de nulidade do ato administrativo. Entretanto, o v. acórdão afastou o pedido
por entender que somente seria nulo o ato realizado por pessoa incompetente, nos
termos do art. 59 do Decreto-lei 70.235/72. Com a devida vênia, diante da existência de
inconsistências no lançamento, é dever da Administração Pública, ao menos, sanar
referidas irregularidades, nos termos do art. 60 do diploma legal em comento, uma vez
que a apuração equivocada de tributo claramente incorre em prejuízo ao Administrado.
52. Logo, requer-se seja provido presente recurso voluntário a fim de que seja:
a. declarada a nulidade do ato administrativo (a suposta exação, com fulcro no art. 22,
§9o, da Lei n.o 8.212/91 não foi comprovada pela fiscalização, de forma que o
procedimento restou maculado. Alternativamente, caso não se entenda pela nulidade do
ato, requer-se seja revisto o lançamento, nos termos do art. 60 do Decreto-lei 70.235/72,
a fim de que sejam sanadas as incorreções ora apontadas;
b. reconhecidos os pagamentos realizados pelo Recorrente para extinção das respectivas
obrigações tributárias, bem como, para os meses em que não houve recolhimento, seja
afastada a responsabilidade da fonte, em conformidade com o disposto no Parecer
Normativo COSIT n.o 1/2012.
c. sejam extintas as respectivas cobranças, em razão da imunidade previdenciária do ora
Recorrente, em cumprimento aos requisitos previstos no art. 14 do CTN.
d. cumulativamente seja afastado o entendimento sobre as supostas retenções realizadas
e não pagas, tendo em vista que não foram comprovadas e que se baseiam na mera
suposição de que tenham havido pagamentos mensais pelo Recorrente aos clubes de
futebol profissional, nos termos dos contratos de patrocínio, sem que tenha sido apurada
a realidade dos fatos, em respeito ao Princípio da Busca pela Verdade Material.
e. Por consequência, requer-se seja afastada a respectiva multa de 150%, bem como
cancelada a representação para fins penais.
V. DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES DE
TERCEIROS
Salientar que também foram lançadas, por meio de Auto de Infração à parte, as
contribuições de terceiros, referentes a SESC, INCRA, Salário Educação e ao Sebrae, o
que deveria ser afastado em razão da imunidade do ora Recorrente.
Caso não se entenda pela aplicação da imunidade, diante da boa-fé do Recorrente,
requer a redução das multas de 150% para 75%, uma vez que não houve sonegação, e
sim erro escusável em razão da decisão proferida pelo e. STF em sede de Repercussão
Geral.
Conforme se observará dos fundamentos próprios pelos quais as exações específicas
não podem ser cobradas, há ilegalidades que apontam para a impossibilidade de
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

cobrança dos respectivos valores, em detrimento da conclusão de v. acórdão de que a
defesa dos Recorrentes se daria exclusivamente em âmbito constitucional.
A) INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Requer seja extinta obrigação tributária referente à Contribuição do Salário Educação
(FNDE), vez que não encontra fundamento de validade nas normas de estrutura
dispostas na Constituição.
Alega que com a edição da Emenda Constitucional no 14/96, que conferiu nova redação
ao § 5o do artigo 212 da Constituição, a regra de competência própria para criação da
contribuição do salário-educação foi instituída no ordenamento pátrio, tendo sido
delegada ao Legislativo Federal delimitar critérios da contribuição social, ao determinar
que a exação será criada na ‘forma da lei’, o que ocorreu com a publicação da Lei no
9.424/96, que, em seu art. 15, estabeleceu que “o Salário-Educação, previsto no art. 212,
§ 5o, da Constituição Federal e devido pelas empresas, na forma em que vier a ser
disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por
cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, assim definidos no art. 12, inciso I, da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991.”
Ao deixar de determinar a forma de cobrança da contribuição do salário-educação, a
referida lei ofendeu o princípio da legalidade, na medida em que deixou o critério a
cargo do Poder Executivo, violando, assim o disposto no artigo 150, I, da Constituição e
no artigo 97 do Código Tributário Nacional, de modo que a cobrança da contribuição do
salário-educação é totalmente indevida, tanto por se fazer inconstitucional, quanto
ilegal, razão pela qual não pode substituir o respectivo lançamento.
B) DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO SESC E
AO SEBRAE DE ESTABELECIMENTOS NÃO COMERCIAIS
Alega que a cobrança das contribuições ao SESC e SEBRAE também é ilegal, haja
vista somente poderem ser exigidas dos estabelecimentos comerciais enquadrados nas
entidades sindicais subordinadas à Confederação Nacional do Comércio, nos termos do
quadro anexo ao art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, ou, ainda, daqueles
empregadores que possuam empregados segurados no Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários, hipóteses estas que não se enquadram na atividade do
Recorrente.
Alega que o art. 3o do Decreto-lei no 9.853/46 c.c arts. 1o e 3o do Decreto-lei no 2.318/86
indica que o legislador infraconstitucional determinou explícita e taxativamente que tais
encargos deveriam ser suportados por estabelecimentos comerciais.
Traz jurisprudência que indica que é essencial que a empresa, ainda que prestadora de
serviços, seja vinculada à Confederação Nacional do Comércio, para que possa ser
contribuinte do tributo ora discutido.
E com relação ao SEBRAE, esclarece se tratar de uma instituição técnica de apoio ao
desenvolvimento da atividade empresarial de pequeno porte, voltada exclusivamente ao
incentivo e difusão de programas e projetos, com a finalidade de promoção e
fortalecimento das micro e pequenas empresas10, de forma que a contribuição instituída
pela Lei no 8.029/90 objetiva garantir a atuação do SEBRAE, como uma unidade
receptora dos recursos destinados, especificamente, às microempresas e às de pequeno
porte. Uma vez que o Recorrente não está classificado entre as micro e as empresas de
pequeno porte, não há como o INSS cobrar dela a contribuição para o SEBRAE, na
medida em que esta constitui tributo vinculado, não atingindo, portanto, as empresas
que não se beneficiam de tal recolhimento.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

Entende, portanto, que deve ser provido o recurso voluntário para que se extinga a
respectiva exação.
C) DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
DAS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO
Entende que a contribuição ao INCRA, instituída pela Lei no 2.613/55, inicialmente era
devida por todas as empresas que prestassem as atividades elencadas na referida norma.
Mesmo após o advento do Decreto-lei n.o 1.146/70, citado expressamente na
fundamentação legal do Auto de Infração, as atividades exercidas pela ora Recorrente
não se enquadram na hipótese de incidência da contribuição.
Entente que, por não praticar nenhuma das atividades elencadas na legislação, o
Recorrente não pode ser compelido ao recolhimento da contribuição ora questionada, o
que evidencia, uma vez mais, a necessidade de cancelamento do respectivo Auto de
Infração.
VI. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR PRESIDENTE
Requer, por fim, que se reconheça a ausência de responsabilidade do Sr. JOSÉ
FERNANDO, uma vez que não houve sonegação ou qualquer outro ilícito que ensejasse.
Ainda que não reste expresso qual dos incisos do art. 124 foi aplicado in casu, uma vez
que não se trata de hipótese taxativa prevista em lei de solidariedade, somente haveria a
responsabilidade se houver interesse comum, o que apenas existe entre sujeitos que se
encontram em uma posição comum, é dizer, entre aqueles que, na posição de
contribuintes, possuam uma relação direta e pessoal com o fato previsto pelo legislador
como fato gerador de determinado tributo. Traz jurisprudência do CARF e do STF
sobre o tema.
Assim, de acordo com o ordenamento jurídico, deveria o Fisco ter comprovado o
interesse jurídico comum, nos termos do art. 124, do CTN, bem como que o crédito
tributário resulta de ato praticado pessoalmente por alguma das pessoas referidas no art.
135 do CTN, em que tenha sido verificado excesso de poderes, infração à lei ou ao
contrato social, ou, por fim, a existência de um crime, o que não ocorreu no caso
concreto, sendo de rigor o provimento do presente recurso voluntário para que seja
afastada tanto a solidariedade em relação aos Sr. JOSÉ FERNANDO, bem como a
responsabilidade do artigo 135 e do art. 137 atribuída a ele, arquivando-se o processo
administrativo em face da pessoa física.
Conclui requerendo, em nome do ICESP e o Sr. José Fernando Pinto da Costa, que seja
dado integral provimento ao recurso voluntário para reformar o Acórdão no Acórdão n.o
01-37.340, cancelando-se os Autos de Infração lavrados por meio deste Processo
Administrativo, com o consequente arquivamento dos autos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora.
Como redatora ad hoc, registro o voto do então Conselheiro relator, Eduardo :
Admissibilidade
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

O INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO – ICESP e JOSÉ
FERNANDO PINTO DA COSTA apresentaram recurso voluntário de forma conjunta,
sendo que o mesmo reúne os requisitos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Passarei a dispor sobre cada um dos pontos alegados pelos recorrentes.
III. DA IMUNIDADE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL E BENEFICENTE –
ART. 195, §5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
A autoridade fiscal entendeu que o Impugnante não atendeu aos requisitos para gozo de
imunidade tributária/isenção, uma vez que não apresentou o CEBAS e descumpriu
obrigação acessória ao não declarar em GFIP pagamentos
a título
de
patrocínio/publicidade a entidades que mantém equipe de futebol profissional, Clube de
Regatas do Flamengo e Sport Club Corinthians Paulista.
O recorrente não apresentou durante toda a tramitação destes autos informação sobre a
concessão de CEBAS, o que garantiria o gozo da imunidade pretendida.
Constitui requisito legal, estabelecido em lei formalmente vigente, a exigência da
titularidade do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS,
para fruição do respectivo benefício tributário, a falta deste documento impõe
considerar que, em face do não atendimento das exigências legais, o contribuinte não
tem direito ao benefício.
Conforme o entendimento consolidado do STJ, expresso no enunciado de Súmula de
sua jurisprudência de n° 612, "o certificado de entidade beneficente de assistência social
(CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários,
retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade"
Assim, não tendo apresentado referido certificado, não está poderá o recorrente fruir da
pleiteada imunidade.
Desnecessário no caso em tela analisar os requisitos de emissão do referido Certificado,
pois, caso atendidos, o mesmo já teria sido emitido.
Nesse contexto normativo e fático, mantêm-se, integralmente, os lançamentos
tributários resultantes do descumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 29 da Lei
12.101/09, complementares ao estabelecido no art. 14 do CTN, para o gozo de
imunidade tributária: ausência do CEBAS e pela não declaração em GFIP de
pagamentos a título de patrocínio/publicidade a entidades que mantém equipe de futebol
profissional.
IV. DAS RETENÇÕES SOBRE O PATROCÍNIO DE CLUBES DE FUTEBOL
PROFISSIONAL
Transcreve-se abaixo a base legal da responsabilidade do recorrente na retenção e
recolhimento do percentual de 5% sobre os valores pagos a título de
patrocínio/publicidade a entidades que mantém equipe de futebol profissional.
LEI 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
6o A contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de
futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos
incisos I e II deste artigo, corresponde a cinco por cento da receita bruta, decorrente dos
espetáculos desportivos de que participem em todo território nacional em qualquer
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de
patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de
transmissão de espetáculos desportivos. (Incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 9o No caso de a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional
receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de
marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última
ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de cinco por cento da
receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo
estabelecido na alínea "b", inciso I, do art. 30 desta Lei. (destacou-se)
O recorrente sustenta que a regra contida no art. 22, § 9o, da Lei 8.212/91 “não se refere
à responsabilidade do contribuinte no recolhimento do tributo, mas da fonte de reter o
valor a título de antecipação do pagamento do tributo”.
Como bem apontou o relator de piso, a obrigação contida no § 9o é expressa: a
responsabilidade da empresa ou entidade é “reter e recolher”, pois não teria sentido reter
e não recolher. Como dever instrumental, deve-se também declarar os valores em GFIP
- Lei 8.212/91, art. 32, IV.
Também se insurge contra a base de cálculo desta parte do lançamento, pois, em seu
entender a base de cálculo seria os valores líquidos, conforme disposições contratuais.
Observo que, na seara tributária, as disposições contratuais não prevalecem sobre as
determinações legais, pelo que, conforme o § 9o é "inadmitida qualquer dedução" sobre
a receita bruta decorrente do evento. Assim, os valores pagos a “a título de patrocínio,
licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda” compõem a base
de cálculo.
Portanto, o valor pago aos clubes que mantêm equipe de futebol profissional é a base de
cálculo.
Se, por exemplo, na contabilidade do recorrente consta que foi pago o valor R$
200.000,00 - em determinada competência - a base de cálculo é R$ 200.000,00, fl. 62, e
sobre este valor pago deve incidir a alíquota de 5% (cinco por cento) – art. 22, § 9o da
Lei 8.212/91.
Se há divergências sobre os valores constantes da própria contabilidade do Interessado,
deve se fazer acompanhar de provas e até mesmo de demonstração de que a
contabilidade foi retificada.
Novamente me alinhando ao relator de piso “Se o recorrente argumenta que o contrato
não foi integralmente cumprido, é preciso fazer prova da ocorrência do distrato, do
pagamento ou exigência das cláusulas penais ou utilizar outros meios de provas
admitidos no Direito para comprovar sua alegação, pois, argumentações
desacompanhadas de provas específicas, hábeis e idôneas, não têm o condão de alterar o
lançamento tributário, ainda na fase litigiosa em que as provas são produzidas para
afetar a livre convicção motivada dos julgadores, conforme inteligência do art. 29 do
Decreto 70.235/7216.”
V. DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES DE
TERCEIROS
A) INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
B) DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO SESC E
AO SEBRAE DE ESTABELECIMENTOS NÃO COMERCIAIS
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

C) DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
DAS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO
O recorrente defende a inconstitucionalidade e ilegalidade das Contribuições destinadas
a Terceiros (Salário Educação, SESC, SEBRAE e INCRA).
De modo a evitar repetição, o Processo Administrativo Fiscal não é o espaço apropriado
para debate sobre inconstitucionalidades e ilegalidades de atos normativos, esta
competência foi atribuída ao Poder Judiciário.
Assim, tal debate sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade dessas Contribuições, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, é improfícuo, pois os julgadores
administrativos de litígios fiscais não podem afastar normas sob o fundamento de
inconstitucionalidade, consoante a dicção do art. 26-A do Decreto 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
Da mesma forma, o CARF também "não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária", como se depreende da Súmula CARF no 2.
VI. DA DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR PRESIDENTE
Pleiteam os recorrentes a ausência de responsabilidade do recorrente Diretor-Presidente
José Fernando. Alegam que não haveria interesse do recorrente José Fernando, dado ele
não ser remunerado, em “dissimular” a existência da imunidade já retro tratada.
No entanto, houve a alteração na GFIP do FPAS 574 para 639, o que indica ser essa
uma opção consciente, que alterou substancialmente a relação jurídica tributária entre os
Interessados e a Fazenda Pública Federal, passando a ter uma posição não tributária e
deixando de pagar impostos e contribuições para a seguridade social, à margem,
portanto, da Lei no 12.101/2009 com a eficácia hígida durante todo o ano de 2018, e até
o momento deste julgamento.
Com efeito, mantenho a multa qualificada de 150%, pois a situação fática do recorrente
se subsume ao previsto no art. 44, I, § 1o, da Lei 9.430/96.
Ser ou não remunerada a posição de Diretor-Presidente do Instituto, o fato relevante é a
deliberação adotada a partir do seu poder de gestão, qual seja, sobre pagar ou não os
tributos federais em tela. A opção foi no sentido de não pagar as Contribuições
Previdenciárias e as destinadas a Terceiros e se posicionar a margem da Lei,
12.101/2009, de modo que caracterizado, no caso, o disposto no art. 135, III do CTN,
portanto, mantendo-se a responsabilidade solidária de José Fernando Pinto da Costa.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às questões de
inconstitucionalidade, e na parte conhecida nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(voto de Eduardo Augusto Marcondes Freitas)

Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

Voto Vencedor
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
O ilustre Conselheiro Relator restou vencido quanto à:
1 - qualificação da multa, exceto, frise-se, no que toca à apropriação indébita pela
retenção e não recolhimento do percentual de 5% sobre os valores pagos a título de
patrocínio/publicidade a entidades que mantém equipe de futebol profissional, o que se constitui
crime contra a ordem tributária; e
2 - responsabilização solidária do diretor presidente.
1 - Quanto à qualificação da multa, o entendimento da maioria da Turma é que a
prática infratora por si só não é suficiente para comprovar a existência de fraude, simulação e
dolo, sendo necessário que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação em todas as suas vertentes e demonstre a sua utilização para a prática infratora.
Em julgamento no CARF, o Conselheiro Relator (Acórdão n.o 1201-003.590 - 1a
Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária, julgado em 12/02/2020, Processo no 10280.723086/2009-
43 54) considerou que:
Como se vê, tanto na sonegação quanto na fraude há uma ação ou omissão dolosa por
parte do contribuinte vinculada ao fato gerador da obrigação principal. Tal conduta visa
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autorizada
fazendária, no caso da sonegação, ou da ocorrência do próprio fato gerador, no caso da
fraude. No conluio tem-se a pratica tanto da fraude ou de sonegação mediante ajuste
entre duas ou mais pessoas.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta uma
simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se necessária uma
conduta qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos devem estar
minuciosamente descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e
acompanhado de robusto lastro probatório. Em resumo, para a qualificação multa são
necessários os seguintes requisitos:
- conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas,
atos artificiosos, dentre outros;
- conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
- conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso.
Esse é o posicionamento do CARF exposto em Súmulas:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Dessa forma, não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do
agente, tampouco aplicar a qualificadora em sentido amplo, mas as provas precisam materializar
condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte com o intuito de ocultar, como é o caso da
emissão de notas subfaturadas, apresentação de documentos falsos, interposição de pessoas,
dentre outras.
No caso concreto, vejamos a motivação para a qualificação da multa contida no
relatório fiscal:
DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
43. Todos os fatos narrados até aqui resultaram na aplicação de multa qualificada
(150%), incidente sobre as Contribuições apuradas como decorrência dos procedimentos
adotados pelo contribuinte, consoante previsto no art. 44, parágrafos 1° e 2°, da Lei no 9.430 de
1996, a seguir transcrito.
44. Conforme dispõe a citada legislação, o percentual de qualificada será aplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
45. Nos casos apurados (SONEGAÇÃO e APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA), restou bem comprovado que, ardilosamente, o DIRETOR PRESIDENTE
JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA, no caso da Sonegação, utilizou de artifício fraudulento
com o objetivo de dissimular a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, ao trocar o FPAS 574 para o FPAS
639 (enitidade isenta), tendo como consequência o não recolhimento aos cofres públicos de
vultosas quantias de contribuições previdenciárias; no caso da Apropriação Indébita, como o
próprio nome sugere, apropriou-se indevidamente dos 5% descontados de terceiros (incidentes
sobre os valores pagos como patrocínio/publicidade).
46. Portanto, a multa foi aplicada em observância aos normativos legais que
regem a matéria, qualificada, tendo em vista a constatação da ocorrência de SONEGAÇÃO e
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA, como bem já dissemos no item anterior.
Desta forma, a conduta do DIRETOR JOSÉ FERNANDO amolda-se às hipóteses previstas nos
artigos da Lei 4.502/64, acima citados.
A prática apurada de trocar o FAPS de 574 por 639 a meu sentir constitui-se na
prática infratora em si, que culminou no lançamento por omissão de receitas sujeito à multa de
75%, não restando demonstrada a conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito
passivo, tais como, documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas,
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

declarações falsas, atos artificiosos, dentre outros; nem mesmo conduta típica minuciosamente
descrita no Termo de Verificação Fiscal ou ainda conjunto probatório robusto da conduta
praticada pelo sujeito passivo, de forma que acolhidos os argumentos do Recurso para dar-lhe
provimento parcial para afastar a multa qualificada.
Ressalte-se que tal entendimento não se aplica à Apropriação Indébita, onde
restou comprovado que o recorrente apropriou-se indevidamente dos 5% descontados de
terceiros (incidentes sobre os valores pagos como patrocínio/publicidade), constituindo-se tal
conduta em crime contra a ordem tributária, e, em especial, contra a previdência social, nos
termos do art. 168-A do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 (código penal) e da Lei no 8137, de 1990,
os quais transcrevo:
DL no 2.848, de 1940:
Apropriação indébita previdenciária (Incluído pela Lei no 9.983, de 2000)
Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos
contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: (Incluído pela Lei no 9.983, de
2000)
...
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem deixar de: (Incluído pela Lei no 9.983, de 2000)
I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência
social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou
arrecadada do público; (Incluído pela Lei no 9.983, de 2000)
...
Lei 8.137, de 1990
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide Lei no
9.964, de 10.4.2000)
...
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
...
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria
recolher aos cofres públicos;
...
2 – Da responsabilização solidária atribuída a José Fernando Pinto da Costa (diretor
presidente).
O artigo 135, III, do CTN responsabiliza pessoalmente os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá se houver atuação do
administrador ou procurador contrária ao contrato/estatuto ou à lei, sendo imprescindível que o
auto de infração descreva especificamente a conduta praticada em excesso de poder ou de
infração de lei ou contrato social e identifique o agente para cada ato infrator, no que o auto de
infração em questão foi falho.
Nesse sentido, o R. Acórdão da C. CSRF no 9101-005.502, de 12/07/2021, com
ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. PODERES DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito
aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por aquele que tem
poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata da
sujeição passiva indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento
ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em
conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem
ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os cargos de diretores,
gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas apenas sobre aqueles que
incorreram em atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto de um “sócio-
gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que não ocupa formalmente os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que
seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar
demonstrado que possui poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade
empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em
provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
(...).
No caso concreto, conforme já descrito acima, entendeu a autoridade fiscal:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.476 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720083/2019-26

Da Responsabilidade Tributária Passiva Solidária atribuída a: “JOSÉ FERNANDO
PINTO DA COSTA”.
48. Em face da caracterização de SONEGAÇÃO e APROPRIAÇÃO INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA como bem demonstramos, restou evidenciado nestes atos a
intenção dolosa do diretor presidente do INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO
DE SÃO PAULO, pois os atos da empresa são sempre praticados através da vontade de
seus administradores, preocupados, no presente caso, em ocultar a realidade dos fatos
com o intuito único de eximir-se de pagamento de tributos.
49. Assim, sem sombra de dúvidas, tudo aponta para a perfeita subsunção aos ditames
legais aplicáveis à RESPONSABILIZAÇÃO tributária SOLIDÁRIA e PESSOAL.
Sobre a matéria, citamos os arts. 124, 135, inciso III, e 137, inciso I, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), havendo também, EM
TESE, infrações à legislação penal previdenciária abordadas nos arts. 168-A e 337-A,
ambos do Código Penal.
A meu sentir, não houve descrição de conduta individual, praticada em excesso de
poder ou de infração de lei ou contrato social, nem comprovação de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos pelo diretor, mas a responsabilidade foi
imputada tão somente por ser o senhor José Fernando Diretor Presidente da recorrente, de forma
que deve ser afastada a responsabilização solidária.
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso para afastar a qualificação
da multa, reduzindo-a ao piso legal, exceto em relação à infração com descrição de apropriação
indébita, e para afastar a responsabilidade solidária do diretor-presidente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 385
DF CARF MF
Original